Tribunal: TJBA
Processo: 8167892-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167892-76.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.

Advogado(s)
:
SAMIR FARHAT, FELIPE WAGNER DE LIMA DIAS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.

I. Caso em exame:
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança de ICMS-DIFAL e Adicional FECP no exercício de 2022 até o decurso do prazo de noventa dias da publicação da LC 190/2022.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a exigência do DIFAL-ICMS no exercício de 2022 deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme previsto no artigo 3º da LC 190/2022, ou se a cobrança poderia ocorrer de forma imediata a partir de 01/01/2022 com base em legislação estadual anterior.

III. Razões de decidir:
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093 da Repercussão Geral, fixou que a cobrança do diferencial de alíquota pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. A Lei Complementar nº 190/2022, ao regulamentar a matéria, estabeleceu em seu artigo 3º a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal para o início da produção de seus efeitos. O Plenário do STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, validou a constitucionalidade da referida cláusula de vigência, reconhecendo que a cobrança somente é legítima após o decurso de noventa dias da publicação da norma geral federal, marco ocorrido em 05/04/2022. Insubsistência da tese estatal de aplicação imediata.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "É constitucional a cláusula de eficácia do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, sendo inexigível a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte antes do decurso do prazo de noventa dias contados da publicação da referida lei complementar".

Referências:
Constituição Federal, art. 150, III, "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º; STF, RE 1.287.019 (Tema 1093); STF, ADI 7066; TJBA, Apelação nº 8042591-51.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167892-76.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .